Tribunal: TJBA
Processo: 8072215-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072215-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TRANSPOR LOGISTICA LTDA Advogado(s): GEYSIANE DOREA DE MELO AGRAVADO: LOCALIZA FLEET S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CAUSA QUE DEVERIA TRAMITAR NO DOMICÍLIO DO RÉU. INCOMPETÊNCIA RELATIVA EM RAZÃO DO LUGAR. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento interposto pela parte ré a que se dá provimento, em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015333-64.2025.8.05.0000 em que é agravante TRANSPOR LOGISTICA LTDA. e em que é agravada a LOCALIZA FLEET S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator